Tribunal: TJMT
Processo: 1012261-37.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012261-37.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SC ATACADO E VAREJO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 28.446.153/0002-67 (APELANTE), INFLUENCIA CONFECCOES TECELAGEM E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.116.630/0001-78 (APELADO), GABRIEL FERNANDO CURI PIVA - CPF: 091.097.289-37 (ADVOGADO), VITOR MIGUEL CURI PIVA - CPF: 091.097.299-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA ENTRE EMPRESAS – ENTREGA DE MERCADORIA COMPROVADA – NOTAS FISCAIS E RECIBOS DE ENTREGA ASSINADOS – INADIMPLEMENTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – TESE PREMATURA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a entrega das mercadorias por meio de notas fiscais e recibos assinados por preposto da ré, bem como a ausência de pagamento, revela-se legítima a cobrança judicial do valor correspondente.

A existência de tentativas de notificação extrajudicial e de publicação em jornal de grande circulação, previstas contratualmente, é suficiente para caracterizar a constituição em mora da parte devedora.

Tratando-se de relação contratual entre duas pessoas jurídicas atuantes no mercado de confecções, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Não comprovado o pagamento substancial da dívida, incabível o reconhecimento do adimplemento substancial como causa impeditiva da pretensão de cobrança.

A alegação de impenhorabilidade de bem de família deve ser arguida na fase de cumprimento de sentença, não servindo como fundamento para afastar a procedência da ação.

A nota fiscal, acompanhada de comprovante de entrega, constitui prova documental hábil a embasar a ação de cobrança, sendo reconhecida a validade de assinatura de preposto da empresa destinatária, inclusive com base na teoria da aparência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SC ATACADÃO E VAREJO CONFECÇÕES LTDA. contra a sentença de ID 328558922 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA no 11012261-37.2024.8.11.0040 movida por

INFLUÊNCIA CONFECÇÕES TECELAGEM E COMÉRCIO LTDA. julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 29.069,58 (vinte e nove mil e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a contar da data do vencimento da obrigação, e de juros de mora pela variação da taxa SELIC, mês a mês, a partir da citação válida, deduzida a correção monetária calculada pelo IPCA/IBGE, conforme dispõe o art. 405 c/c art. 406, §1o, do Código Civil.

Ressalte-se que não haverá incidência de juros moratórios (taxa de juros zero) se a diferença entre a subtração da taxa SELIC e o IPCA resultar negativa, nos termos do art. 406, §3o, do Código Civil.

Por consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Assim, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja a exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões de ID 328558924 a apelante defende, em síntese, a inexistência de notificação válida acerca do suposto inadimplemento. Alega que há ausência de constituição em mora. Sustenta a necessidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação em exame. Aduz a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Argui a ocorrência de adimplemento substancial.

Desta forma, requer o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 328558926, por meio das quais a empresa apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que a petição inicial foi instruída com documentos comprobatórios da relação contratual, consistentes em notas fiscais comerciais, recibos de entrega de mercadorias assinados por preposto da empresa ré e alterações contratuais da autora. A autora alegou que forneceu regularmente produtos à requerida, tendo esta, após o recebimento, deixado de honrar com o pagamento pactuado, razão pela qual postulou a condenação ao pagamento do valor atualizado de R$ 29.069,58 (vinte e nove mil e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), com incidência de juros e correção monetária.

A citação foi realizada regularmente, tendo a ré apresentado contestação, na qual alegou as mesmas teses do apelo, já relatadas.

Foi prolatada sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento do valor indicado na inicial, acrescido de juros e correção monetária.

Irresignada, a parte ré interpôs apelação conforme já relatado, e pugnando, no mérito, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da inexistência do débito ou de sua parcial inexigibilidade.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora tempestivamente, defendendo a manutenção da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da existência de obrigação pecuniária decorrente da entrega de mercadorias pela autora à ré, a partir de documentos que comprovam a efetiva emissão de notas fiscais e entrega de bens móveis, conforme comprovantes com assinatura de representante da ré.

Alega a apelante que não foi regularmente notificada acerca do débito e que, por essa razão, não foi constituída em mora, o que resultaria na ausência de interesse processual por parte da autora.

Sem razão.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil:

“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

O interesse processual se verifica a partir da necessidade da tutela jurisdicional e da adequação do meio processual empregado, bastando que a parte autora alegue situação fática cuja solução dependa da intervenção do Judiciário.

No caso dos autos, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante e devidamente comprovado pela documentação juntada nos autos, há notas fiscais com respectivos comprovantes de entrega assinados por funcionário da ré, além de tentativas de notificação extrajudicial e publicações em jornal de grande circulação, conforme cláusula contratual sexta, parágrafo quarto, alínea “d”, do contrato colacionado.

Ademais, consta nos autos declaração da sócia da ré admitindo a existência de inadimplemento parcial, afastando, por consequência, qualquer alegação de desconhecimento do débito ou ausência de mora.

Não se verifica, portanto, ausência de interesse processual. A via judicial foi adequadamente utilizada pela autora para satisfazer direito material inadimplido, preenchendo-se os requisitos da necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida.

Prosseguindo, a relação jurídica entre as partes decorre de transação comercial bilateral entre empresas, ambas atuantes no mercado de confecção e venda de roupas, tratando-se de típica relação de natureza empresarial, regida pelas normas do Direito Civil e Comercial, não se aplicando, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Nesse sentido, não se extrai dos autos qualquer indício de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da apelante que justificasse a incidência da legislação consumerista.

Com relação à tese de adimplemento substancial, esta não encontra respaldo nos autos, pois não há demonstração de que a ré tenha efetuado pagamentos parciais significativos capazes de descaracterizar a mora total.

A jurisprudência colacionada pela parte autora reforça o entendimento de que, havendo entrega comprovada das mercadorias e ausência de pagamento, a cobrança judicial é medida legítima.

Transcrevo:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA PARTE AUTORA QUE APONTAM A AQUISIÇÃO, IMPORTAÇÃO, NACIONALIZAÇÃO E POSTERIOR VENDA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO EM DEMANDA CONEXA QUE CORROBORA COM A TESE AUTORAL. DÉBITO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE COBRADA. DECRETO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA. NOTA FISCAL INDICANDO O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POSTERIORMENTE DANDO CONTA DO INADIMPLEMENTO DESDE AQUELA DATA. READEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE PERDAS E DANOS. SUCUMBÊNCIA NO PONTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA RELATIVA AO PEDIDO INACOLHIDO. INVIABILIDADE DE SE PERQUIRIR QUANTO AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE ADVERSA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA RÉ A INCIDIR TAMBÉM SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSC - APL: 03074349720158240033, Rel. Edir Josias Silveira Beck, j. 09/03/2023).

Quanto à alegação de impenhorabilidade de bem de família, trata-se de matéria prematura e estranha à presente fase de conhecimento, devendo ser arguida, se for o caso, em sede de eventual cumprimento de sentença, não sendo fundamento para afastar a procedência do pedido de cobrança.

Por fim, o conjunto documental é suficientemente robusto para comprovar a obrigação. A nota fiscal é documento hábil para instruir ação de cobrança, especialmente quando acompanhada de comprovante de entrega assinado por preposto da parte devedora.

A jurisprudência colacionada aos autos respalda esse entendimento, inclusive reconhecendo a teoria da aparência, no caso de assinaturas por prepostos não formalmente constituídos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso, na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, devendo ser observado o deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026